Tribunal: TJES
Processo: 0001008-77.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência do MP
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001008-77.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EWERTON SOUZA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL (ART. 68 DA LEI 9.605/98). PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu pelo crime de descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental (art. 68 da Lei 9.605/98), à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença em razão da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) analisar a alegação de inépcia da denúncia por ausência de justa causa; (iii) avaliar a tipicidade e suficiência das provas para a condenação, e (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para a figura culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINARES:

1.1. DA NEGATIVA DE OFERTA DE ANPP:
O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, sendo sua oferta discricionária do Ministério Público, conforme as peculiaridades do caso concreto. No caso, a negativa fundamentada na conduta criminal reiterada do réu é compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e não gera nulidade da sentença. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA:
A denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo suficientemente a conduta imputada ao réu e garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo inépcia por ausência de justa causa. Além disso, a arguição, após a sentença penal condenatória, caracteriza preclusão. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
O crime do art. 68 da Lei 9.605/98 é omissivo impróprio e se consuma com a inobservância de obrigação de relevante interesse ambiental. No caso, a autoria e a materialidade foram comprovadas por depoimentos dos servidores do IDAF, autos de infração, termos de embargo e laudos técnicos, que demonstram que o réu descumpriu a ordem de embargo e realizou construções em área de preservação permanente sem a devida licença.

2.2.
A não submissão da área de preservação a exame pericial não impede a condenação quando há outros elementos probatórios suficientes para atestar o dano ambiental.

2.3.
A desclassificação para a forma culposa não se justifica, pois as provas demonstram que o réu, de forma consciente e voluntária, descumpriu a ordem de embargo e continuou as obras, caracterizando a conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.605/98, arts. 60 e 68.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001008-77.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EWERTON SOUZA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - ES39253, DROUGUIS SALES SANTIAGO - ES27664-A, SABRINA SILVA SEQUIM - ES26345-A, VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES14269-A

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
interposto p
or
EWERTON SOUZA FERREIRA

contra a
sentença
proferida pel
o Juízo
da
3
ª
Vara Criminal
d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
/ES

(
Id. 11941782
),
que
o
condenou

p
or
deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental
(art.
68 da Lei 9.605/98
)
,
à pena de
0
1
(
um
) ano de
detenção
,
em regime inicial aberto, substituída por
01 (uma)
restritiva de direitos,
e
pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa.

A
cerca dos fatos
, colhe-se da denúncia que, no dia 6/3/2017, o Instituto de
D
efesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF,
constatou que o réu construiu barragem em desconformidade com o projeto técnico apresentado, razão pela qual declarou o cancelamento e devolução da Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Durante a diligência, o IDAF ainda apurou que o ora recorrente executou serviço de terraplanagem em parte da área de preservação permanente de curso hídrico existente no local, sem licença ambiental.

Como d
ecorrência da intervenção em área de preservação permanente e ausência de condições adequadas para construção da barragem, o órgão ambiental lavrou termo de embargo, datado de 23/3/2017.

Posteriormente, em 28/2/2019, o IDAF retornou ao local e verificou que o réu
descumpriu a ordem de embargo,
d
ando
continuidade e finaliz
ando
as obras e construção de um galpão com estrutura pr
é-
moldada no terreno.

Em razão de tais fatos, o réu foi denunciado como incurso nas penas dos arts. 60
(duas vezes),
e 68 da Lei 9.0605/98.

A sentença Id. 11941747 reconheceu a prescrição do crime tipificado no art. 60 da Lei 9.0605/98,
e a ação prosseguiu apenas com relação ao crime do art. 68 do citado diploma legal.

Há preliminares, que passo a examinar.

Inicialmente, a
defesa
sustenta que a sentença é nula,
em virtude da negativa de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Importa ressaltar que
o
ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Contudo,
na hipótese,
a negativa de oferecimento de ANPP foi fundamentada na conduta criminal reiterada do
ora recorrente, denunciado pela prática de 03 (três) delitos ambientais, entendimento que guarda consonância com a orientação jurisprudencial do STJ
e deste Tribunal de Justiça
1
.

P
or tais razões,
rejeito a
PRELIMINAR.

Indo adiante, em outra questão preliminar, a defesa
a
duz
que a
denúncia é
inepta
por
ausência de justa causa.

Entretanto
,
a denúncia individualizou as condutas e classificou os crimes de forma suficiente a dar início
ao processo
penal, garanti
ndo
ampla produção de provas e pleno exercício da defesa, raz
ão pela qual
não há que se falar em inépcia.

De igual modo, os fatos narrados delimitaram a justa causa para a persecução penal, de modo a possibilitar melhor apuração acerca das condutas ao longo da instrução processual.

Para além, a jurisprudência orienta no sentido de que devem ser
reconhecidas como preclusas tais
alegações, quando suscitadas após a sentença penal condenatória, como na hipótese.

Nesse sentido:
(1.)
STF,
HC 207155/PR, 0062006-22.2021.1.00.0000, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, Julg.: 14/12/2021,
1
T, DJe: 7/2/2022;
(2.)
STJ,
AgRg no AREsp 2.322.796/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
5T
, Julg.: 23/5/2023, DJE: 29/5/2023;
(3.)
TJES,
ApCrim. 0007159-84.2019.8.08.0048. Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 27/7/2023.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

No
MÉRITO
, a
defesa argumenta que
não há provas
do dano ambiental, razão pela qual a conduta deve ser considerada
atípica
.

Todavia, o
crime do
art.
68 da
Lei dos Crimes Ambientais é classificado como crime omissivo impróprio,
em que
o agente deixa de cumprir uma obrigação de relevante interesse ambiental, contrariando um dever legal ou contratual.

E na hipótese,
as declarações dos servidores do IDAF, Srs. Justino Marcos Marquezine, João Victor Vargas Mesquita e Michel Adriano Rabbi (
Id. 41176575
), esclarece
ram a
autoria
do delito, confirmando que
o réu foi autuado por executar obra
s
em desacordo com autorização legal, dando ensejo a termo de embargo, posteriormente descumprido,
fato que gerou
dano ao patrimônio ambiental.

Já a
materialidade
do crime
e comprovação do dano ambiental
está
estampada n
as cópias do
Auto de Infração e Termo de Embargo e Interdição nº 1964-
C
(fl. 10), Laudo de Fiscalização nº 8188 (fls. 10-verso/13),
Declaração para Dispensa de Licenciamento Ambiental de Barragens (fls. 19/20), Anotação de Responsabilidade Técnica (fl. 20), Termo Circunstanciado/Boletim Unificado (fls. 60/64),
parecer técnico
(
fls. 91/92)
e
notificação para parada de obra e apresentação de licenciamento (fls. 118/119).

Importa registrar que
a não submissão da área de
preservação ambiental
a exame pericial não impede a condenação do acusado quando outros elementos de convicção a suprirem.

Assim, havendo prova de que o réu
descaracterizou área de preservação permanente,
tornando-a
área edificável,
em desrespeito a ordem legal, não prosperam as teses de atipicidade e fragilidade probatória (fls. 91/92)
.

Por fim,
não
vinga
o
pedido de
desclassificação
para a figura culposa
,
pois as
provas produzidas evidenciaram que o réu, ao desrespeitar termo de embargo, de forma consciente e voluntária, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.

Logo,
não há reparos, a serem realizados, na sentença.

D
ISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
em consonância com
o parecer d
a Procuradoria de Justiça
(
I
d.
12213312
)
,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
TJES. ApCrim 0007782-71.2020.8.08.0030. Rel.: Des. Substituta Adriana Costa de Oliveira. 2ª Câmara Criminal. Julgado e lido em 7/11/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.